Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA AFASTADA E RECLASSIFICADA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA COM REDUÇÃO DA PENA EM 1/12. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito, fixando a pena de 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade posterior à pronúncia; (ii) definir se a sentença do juiz-presidente contrariou o veredicto do Conselho de Sentença; (iii) determinar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto às consequências do crime, à reincidência e à confissão; e (v) avaliar a adequação do regime prisional e da execução imediata da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia, pois o julgamento em plenário observou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo à parte.
4. A sentença do juiz-presidente guarda estrita conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença e com o disposto no artigo 492, do Código de Processo Penal, inexistindo afronta à soberania dos veredictos.
5. A decisão condenatória encontra respaldo no conjunto probatório, pois o recorrente admitiu ter efetuado disparos contra a vítima, as imagens indicam que os tiros foram realizados quando a vítima se afastava e a prova pericial confirma lesão por projétil de arma de fogo, sendo legítima a rejeição da tese defensiva de legítima defesa putativa.
6. A valoração negativa das consequências do crime revela-se idônea diante das sequelas permanentes suportadas pela vítima, incluindo encurtamento de membro inferior, afastamento prolongado de atividades e permanência de projétil alojado no corpo.
7. A condenação anterior, embora não configure reincidência em razão do decurso do prazo depurador, autoriza o reconhecimento de maus antecedentes, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. A reclassificação da reincidência para maus antecedentes permite o redimensionamento da pena-base sem violar a vedação de reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da pena final.
9. A confissão qualificada constitui circunstância atenuante quando contribui para a formação da convicção do julgador, ainda que acompanhada de alegação de legítima defesa, sendo adequada a redução na fração de 1/12, diante da colaboração parcial do acusado.
10. A fração de diminuição pela tentativa deve permanecer fixada em 1/2, pois houve disparos que causaram efetiva lesão na vítima, demonstrando estágio avançado de execução do delito.
11. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum da pena final, da presença de maus antecedentes e da gravidade concreta do delito, sendo possível a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 59; 64, inciso I; 121, §2o, inciso VIII. Código de Processo Penal, artigos 492; 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; RvC 5548; RE 1.235.340/SC. STJ, Súmula 545; AgRg no AREsp 2.837.756; AgRg no HC 908.146; Tema 1194. TJDFT, Acórdãos 2004575; 1977576; 2054484; 2085043.